Tribunal: TJMT
Processo: 1016501-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016501-34.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), JEFFERSON FERREIRA DE ARRUDA (PACIENTE), Juizo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), JEFFERSON FERREIRA DE ARRUDA (PACIENTE), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – 1) ALEGADA DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – DESCABIMENTO
- INEXISTÊNCIA DE DEMORA INJUSTIFICADA OU DESÍDIA DO JUIZ CONDUTOR DO FEITO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 2) ANTECIPAÇÃO DO BENEFÍCIO EXECUTÓRIO EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID-19 - RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A PROGRESSÃO PRETENDIDA - NÃO ENQUADRAMENTO NO GRUPO DE RISCO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1) Não há constrangimento ilegal quando o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação perante o juízo competente, e no aguardo de cumprimento de diligência necessária para posterior análise do pedido de progressão de regime, não se verificando a alegada desídia judiciária para a prestação jurisdicional.

2)
“Não houve [...] demonstração nos autos de que o agravante se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com amparo na Resolução n. 62 do CNJ, não fazendo jus, portanto, à progressão antecipada de regime, tampouco à prisão domiciliar. Precedentes.”
(AgRg no HC no 580.089/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma– 15.6.2020)

3) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Rubia Ferreti Valente, em favor de
Jefferson Ferreira de Arruda,
apontando como autoridade coatora o juízo da Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Penal no 0001876-27.2013.8.11.0042/
SEEU
.

A impetrante informa que o paciente
cumpre pena em regime fechado em unidade prisional desta Comarca (PCE) e que
na data de
16/07/2020
, a defesa pugnou pela mudança da fração de 3/5 (três quintos) para 2/5 (dois quintos) em relação ao crime hediondo pelo qual é condenado, em razão de não ser reincidente específico e por conta das alterações promovidas pela Lei n° 13.964/2019 na LEP e na Lei dos Crimes Hediondos, bem como pelo desconto do período da prisão provisória do paciente da fração de cumprimento de sua reprimenda no regime fechado, mas até o momento não foram analisados pelo juízo
a quo.

Ressalta que o paciente possui previsão de progressão de regime para o dia 25/09/2021 e, com a retificação do cálculo requerida, o apenado preencherá o requisito objetivo em 13/07/2020.

Nesse contexto, alega restar claro “
o constrangimento ilegal ao qual o paciente está sendo submetido em razão da demora para apreciação do pleito da Defesa acostado aos autos HÁ MAIS DE 20 (VINTE) DIAS em processo concluso ao Gabinete HÁ 04 MESES SEM DELIBERAÇÃO”.

O subscritor do presente
mandamus
defende ainda a possibilidade de concessão da progressão de regime antecipada, em virtude de potencial ameaça de contaminação pelo Covid-19 e das condições degradantes de segregação provisória.

Em conclusão, requer seja concedida liminarmente a ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja concedida a progressão de regime antecipada ou a prisão domiciliar ao paciente até que o pleito defensivo seja analisado pela cominada autoridade coatora, ou então que seja determinado a análise do pedido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;

e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (id. 53417987) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 54238488).

Em parecer, da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela
denegação
da ordem, sumariando seu entendimento nos seguintes termos:

“Habeas Corpus – Execução penal – Arguição de constrangimento ilegal em virtude da demora na análise do pedido de progressão de regime – Improcedência – Processo que tramita regularmente – Oportunizada a prévia manifestação do Ministério Público acerca do pretendido benefício – Ausência de desídia do magistrado – Princípio da razoabilidade observado – Antecipação do benefício executório, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ – Ausência de vulnerabilidade viral – Não enquadramento no grupo de risco – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem”

(id. 54704492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A irresignação do impetrante diz respeito, essencialmente
à demora
do Juízo da Execução Penal em
analisar
pedido defensivo de mudança da fração
para efeitos de progressão e progressão de regime do reeducando,
formulado no dia
16/07/2020

(id. 53327497)
, e cujo
processo está concluso ao gabinete desde o dia 07/04/2020 sem manifestação
da cominada autoridade coatora.

Todavia, não procede o alegado constrangimento ilegal assentado no excesso de prazo para análise do pedido de progressão de regime.

Importa consignar que os prazos processuais devem ser contados dentro de uma perspectiva global, somente sendo possível a concessão do writ quando o excesso verificado é fruto de indolência do Juízo ou da acusação, o que não é possível pela prova pré-constituída encartada à impetração.

Nessa senda:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2. A sentença foi prolatada em 14/9/2017 e, mais de um ano e sete meses depois dessa data, os autos da ação penal ainda não haviam sido remetidos à segunda instância. Com efeito, o Tribunal a quo noticiou que o Juízo singular determinou a subida dos autos somente em 2/4/2019, circunstância que permite concluir pela ausência de prognóstico de julgamento do apelo defensivo em data próxima. 3. O lapso decorrido entre a sentença e o presente momento já seria suficiente para garantir ao agente a progressão para regime menos gravoso. Isso porque 1/6 da reprimenda definitivamente a ele imposta - 8 anos e 3 meses de reclusão - corresponde a 1 ano, 4 meses e 15 dias, período já ultrapassado desde a prolação da sentença condenatória. 4. Recurso provido para, confirmada a liminar e diante do excesso de prazo identificado na espécie, relaxar a prisão preventiva do sentenciado.”(
RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019) - Destaco.

Ao que se extrai das informações prestadas, não há inércia injustificada da indigitada autoridade coatora,

ao revés, o pedido de progressão de regime tramita normalmente.

Eis o teor do informe: (Id.

54238488):

“(...) Em atenção ao pedido de informações ao n. 1016501-34.2020.8.11.0000, Habeas Corpus relativo ao Processo Executivo de Pena no 1876-27.2013.8.11.0042, presto-as, nos seguintes termos:

No Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando(a) JEFFERSON FERREIRA DE ARRUDA, ora paciente, este(a) foi
condenado(a) à pena unificada de 17 anos, 08 meses e 07 dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo, uso e documento falso, tráfico de drogas e posse ou porte de ilegal de arma de fogo de uso restrito
.

O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o saldo 09 anos, 01 mês e 18 dias de pena a ser cumprida e aponta o dia 25/09/2021 para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime.

No dia 29/08/2019, em face da instauração de incidente de comutação da pena pelo Decreto no 8.615/2015, este Juízo abriu vista ao Ministério Público para manifestação, o qual opinou de forma favorável à pretensão.

Em seguida, a defesa do penitente
apresentou pedido de requisição do prontuário médico do mesmo, bem como, pugnou pela concessão do benefício da prisão domiciliar
.

Ato contínuo, em 16/07/2020, a patrona requereu a retificação do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU e, de consequência, a concessão da progressão de regime do apenado
.

Ao ser o feito encaminhado concluso, este Juízo assim decidiu:

“Vistos etc. Consta dos autos que o feito foi remetido ao Ministério Público para manifestação acerca da possibilidade, ou não, de concessão do benefício da comutação de pena, com base no Decreto no 8.615/2015.

É o relatório

Decido.

De início, é sabido que “Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2015, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena que, até a referida data, tenham cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes, e não preencham os requisitos deste Decreto para receber o indulto.” (art. 2o do Decreto no 8.615/2015)

Nesse sentido, importante frisar, ainda, o disposto no art. 8o do mesmo Decreto: Art. 8o As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2015. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 9o, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.

In casu, em que pese o recuperando possua condenação pela prática de criem hediondo, a mesma sobreveio em 2017. Em 25/12/2015, o penitente possuía, apenas, duas condenações, sendo elas pela prática dos crimes de roubo e uso de documento falso, as quais totalizavam o montante de 08 anos, 05 meses e 07 dias.

A “linha do tempo” gerada pelo Sistema SEEU, por sua vez, indica que, em 25/12/2015, o apenado havia cumprido 03 anos, 10 meses e 25 dias de pena, ou seja, mais de 1/3 da pena imposta à época.

Com essas considerações, CONCEDO a comutação de 1/5 da pena relativa aos crimes de roubo e uso de documentos falso, nos termos do art. 2o do Decreto no 8.615/2015.

Outrossim, em face das novas pretensões defensivas apresentadas, bem como, em respeito ao princípio do contraditório e ampla defesa, DÊ-SE vistas ao Ministério Público para manifestação; após, conclusos.

Às URGENTES providências.”

Por ora, aguarda-se o cumprimento da decisão alhures”.

Neste viés, forçoso reconhecer que o processo
tramita de forma regular
, não havendo se falar em atraso ou desídia do Judiciário a configurar o aventado excesso de prazo e, de consequência, o propalado constrangimento ilegal, vez que o feito
aguarda o cumprimento de diligências essenciais
(vistas ao Orgão Ministerial para manifestação, em respeito ao princípio do contraditório) para a devida análise do pedido de retificação do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU e, por consequência, de progressão de regime do apenado.

Sobre o tema, já se manifestou o Eg. STJ:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. DEMORA. DILIGÊNCIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 1. O tempo da produção de diligências necessárias à decisão de progressão de regime não é causa de ilegalidade qualquer. 2. Recurso improvido”.
(RHC 16.627/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2004, DJ 01/02/2005, p. 611).

“
HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. "À luz do princípio da razoabilidade, não configura constrangimento ilegal eventual demora no julgamento do pedido de progressão de regime interposto pela defesa, se necessária a efetivação de diligências para a aferição do preenchimento dos requisitos subjetivos e objetivos imprescindíveis à concessão do benefício pleiteado
." Ordem denegada”. (HC 28.908/RJ, Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, in 2/2/2004).

Outrossim, há que se ressaltar que os pedidos de retificação do cálculo de pena, progressão de regime do apenado e concessão de benefício da prisão domiciliar foram formulados ao juízo
a quo
e, estando ainda sob análise da autoridade apontada como coatora, eventual manifestação desta eg. Corte de Justiça a respeito da matéria por certo configurará
supressão de instância
, por ser tal matéria de competência do juízo da execução criminal, conforme preceitua o art. 66, III, “b”, da Lei no 7.210/84.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME NÃO ANALISADO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. Habeas corpus não conhecido.” (Habeas Corpus No 70036161123, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em 09/06/2010)
.

Por fim, malgrado pedido de antecipação do benefício executório, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, constata-se que não foi apresentado nos presentes autos, comprovação inequívoca da situação de maior vulnerabilidade do acusado à ponto de ensejar, de forma extraordinária, a progressão antecipada do regime
.

Ao caso, aplicáveis arestos do c. STF e do c. STJ:

“
A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar recolhimento domiciliar ou progressão antecipada de regime.”
(HC no 183.210/MG – Relator: Min. Marco Aurélio – Primeira Turma– 23.6.2020).

“Não houve [...] demonstração nos autos de que o agravante se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com amparo na Resolução n. 62 do CNJ, não fazendo jus, portanto, à progressão antecipada de regime, tampouco à prisão domiciliar. Precedentes.”
(AgRg no HC no 580.089/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma– 15.6.2020)

Logo, o paciente não faz jus, por ora, à progressão de regime antecipada.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Jefferson Ferreira de Arruda
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, porém, recomendando urgência na apreciação do pedido de progressão de regime prisional do paciente.

É como voto.

Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de agosto de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020